Tribunal: TJMT
Processo: 0010330-07.2013.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1031425-58.2019.8.11.0041
1o. APELANTE: JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA
2o. APELANTE: MAURO AMÉLIO EUSTÁQUIA
APELADOS: OS MESMOS
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se ambas as partes apelantes para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem as suas situações financeiras atuais (declaração do IR, holerite, cópia da carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses e etc).
Passado o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR